Tribunal: TRF3
Processo: 5016851-87.2020.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
531/575)

5016851-87.2020.4.03.6182

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016851-87.2020.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ATACADAO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI No 1.025/1969. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal, reconhecendo litispendência com ação anulatória anteriormente ajuizada, nos termos do art. 485, V, do CPC. A sentença afastou condenação em honorários advocatícios, em razão da incidência do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anteriormente ajuizada; (ii) se é aplicável o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se litispendência quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.

No caso, verificada a tríplice identidade entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anterior, ambos versando sobre os mesmos débitos de PIS e COFINS e a mesma controvérsia quanto ao creditamento sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.

Jurisprudência do STJ admite a ocorrência de litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, quando presentes os requisitos legais.

O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 é compatível com o CPC e não se confunde com honorários sucumbenciais, não configurando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória anteriormente ajuizada quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido.

O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 é compatível com o CPC e não se confunde com honorários sucumbenciais.

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 337, §§ 1o a 3o; art. 485, V; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.156.545/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011; STJ, REsp 1804582, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/05/2019; STJ, EDARESP 548006, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/05/2019; STJ, AIntAREsp 1060069, Rel. Min. Gurgel Faria, Primeira Turma, DJe 19/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016851-87.2020.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ATACADAO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por ATACADÃO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara de Execuções Fiscais Federal da Seção Judiciária de São Paulo que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 5016851-87.2020.4.03.6182, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. O magistrado de origem reconheceu a ocorrência de litispendência entre os presentes embargos e a Ação Anulatória no 5006901-09.2020.4.03.6100, anteriormente ajuizada perante a 8a Vara Cível Federal de São Paulo. A r. sentença deixou de condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, ante a incidência do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 (ID 347144499).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a inexistência de litispendência, arguindo que os feitos possuem apenas relação de prejudicialidade externa. Aduz que os pedidos são distintos, pois enquanto a ação anulatória visa o cancelamento das exigências fiscais, os embargos buscam a desconstituição do título executivo e a suspensão da execução fiscal, medida esta que não poderia ser obtida na via anulatória sem a garantia do juízo. Defende que a extinção do feito cerceia seu direito de defesa e que o processo deveria ser sobrestado, nos termos do art. 313, V, alínea "a", do CPC, até o trânsito em julgado da ação anulatória. No mérito, pugna pelo direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre encargos de depreciação de bens móveis do ativo imobilizado, alegando ofensa ao princípio da não-cumulatividade (ID 347144505).

Devidamente intimada, a UNIÃO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID 347144508).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência de litispendência entre os presentes embargos à execução fiscal opostos e a ação anulatória no 5006901-09.2020.4.03.6100, em tramitação no Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo.

Consoante o artigo 337, §§ 1o ao 3o, do Código de Processo Civil, configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido – tripla identidade – entre uma ação anteriormente ajuizada, ainda em curso, e uma nova ação.

In casu, consta que a ação anulatória 5006901-09.2020.4.03.6100 foi proposta em 20/04/2020 visando ao cancelamento integral dos débitos de PIS e COFINS consubstanciados nas CDAs nos 80.7.20.007370-04 e 80.6.20.025844-37. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da cobrança da multa de ofício no percentual de 75% incidente sobre o total do crédito tributário discutido. Aduz ter “apurado créditos das referidas contribuições, oriundos da aquisição de máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, os quais seriam essenciais à geração de suas receitas operacionais. Relata, entretanto, que, a despeito da regularidade dos procedimentos adotados, o fisco glosou os créditos de PIS e COFINS apropriados no ano de 2009, e, por consequência, lavrou auto de infração consubstanciado no Processo Administrativo no 19515.720.348/2014-59. Superada, em parte, a discussão de parte dos débitos ainda na fase administrativa, aduz o autor que a presente demanda tem por finalidade exclusiva afastar o entendimento adotado pela fiscalização e pelo Tribunal Administrativo no sentido de que a apropriação de PIS e COFINS sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado não é admitida para empresas comerciais, sob o fundamento de que as máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente gerariam crédito quando utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. “

Já os embargos à execução fiscal foram opostos em 14/08/2020, com o objetivo de desconstituir os débitos inscritos em Dívida Ativa da União sob os nos 80.6.20.049415-55 e 80.7.20.012394-58 cobrados nos autos da execução fiscal n.o 5012557-89.2020.4.03.6182. Argui que os créditos de PIS e COFINS sobre encargos de depreciação de bens móveis foram transferidos para o processo administrativo e inscritos na Dívida Ativa da União, em razão de entendimento da Fiscalização e do Tribunal Administrativo de que a apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado não seria admitida para empresas comerciais, visto que as máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente geram crédito quando utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Depreende-se, assim, que os presentes embargos não podem prosseguir, uma vez que, em relação à ação anulatória em comento, possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, constatando-se a caracterização do instituto processual da litispendência.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1. O Tribunal a quo consignou: "Não se trata de suspensão do feito e sim consubstanciação da litispendência, tendo em vista esta ação busca reconhecimento da decadência do crédito, pleito igualmente veiculado em prévia ação anulatória (fls. 129/132). A recorrente alega que não se trata da mesma causa de pedir, pois a ação anulatória ataca o lançamento e esta impugna o título executivo. Arguição manifestamente improcedente. O pleito de decadência volta-se contra o próprio lançamento do crédito e não contra qualquer ato diverso quando da inscrição do débito. Nesse viés, analogicamente, o STJ toma como termo a quo do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança o dia em que o contribuinte toma ciência do lançamento, não a data em que o débito é inscrito em dívida ativa: (...) Presente, assim, a tríplice identidade prevista no art. 301, §1° e §2°, do Código Buzaid (art. 337, §§ 1° e 2°, CPC/2015). Deveras, nesse sentido situa-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que reconhece a possibilidade de litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória pretérita:" (fls. 717-718, e-STJ) 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2o, do CPC ( REsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011). 3. A verificação da suposta identidade entre os elementos caracterizadores da presente ação e os daquela com a qual se alega haver litispendência demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo não se pronunciou acerca do seguinte ponto: quanto a impossibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no presente caso. 5. Caracteriza-se ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de se pronunciar acerca de matéria veiculada pela parte e sobre a qual era imprescindível manifestação expressa. 6. Recurso Especial parcialmente provido, quanto à violação do art. 1.022 do CPC/2015, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração, suprindo a seguinte matéria suscitada na petição dos Aclaratórios: impossibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no presente caso.

(STJ, RESP 1804582, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, v. unânime, DJE: 21/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA TRIPLA IDENTIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MARCO INICIAL DA LITISPENDÊNCIA. PARA O AUTOR, O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerando a pretensão infringente do julgado e em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, recebe-se os presentes Embargos de Declaração como Agravo Interno. 2. A jurisprudência desta Corte Superior admite a ocorrência de litispendência entre Ação Anulatória e Embargos à Execução Fiscal, sendo certo que a revisão do juízo referente à existência da tripla identidade entre essas demandas pressupõe reexame de matéria fática, inviável no âmbito do Recurso Especial. 3. Esta Corte também possui o entendimento de que a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. Na espécie, desinfluente a alegação de que não houve angularização do processo, uma vez que, para o autor, o marco para o reconhecimento da litispendência é o ajuizamento da ação. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento

(STJ, EDARESP 548006, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, v. unânime, DJE: 08/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016). 2. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação ao art. 535, II, do CPC/1973 de forma genérica, sem explicitar qual a efetiva ausência de pronunciamento e sua relevância para a solução da controvérsia. 3. Não enfrentado pelo Tribunal a quo o conteúdo do dispositivo de lei federal tido por violado (art. 265, IV, "a", do CPC/1973), mesmo depois de provocado pela via dos embargos de declaração, há manifesta falta de prequestionamento a atrair a incidência da Súmula 211 do STJ. 4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior, que admite a ocorrência de litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, atrai o óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ, sendo certo que a revisão do juízo referente à existência da tríplice identidade entre essas demandas pressupõe reexame de matéria fática, inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa

(STJ, AINTARESP 1060069), Rel .Min. Gurgel Faria, 1a Turma, v. Unânime, DJE: 19/02/2018).

Na mesma toada, já decidiu a Segunda Seção desta E. Corte Regional, a qual integro:

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – IDENTIDADE ENTRE AÇÕES – MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO ANTERIORMENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, DO CPC – ENCARGO LEGAL DE 20% – DECRETO-LEI 1.025/69 – COMPATIBILIDADE COM O CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por contribuinte que, anteriormente, já havia ajuizado mandado de segurança com a mesma causa de pedir e pedido, buscando a desconstituição do mesmo crédito tributário. A sentença extinguiu os embargos sem resolução de mérito por litispendência (art. 485, V, do CPC) e julgou improcedente o pedido de afastamento do encargo legal de 20% da CDA. A parte apelante pleiteia a suspensão do processo com base em prejudicialidade ou, subsidiariamente, o julgamento de mérito dos embargos ou o afastamento do referido encargo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se há litispendência entre os embargos à execução fiscal e o mandado de segurança anteriormente ajuizado sobre o mesmo crédito, bem como a legalidade da incidência do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os embargos e o mandado de segurança anterior, impõe-se o reconhecimento da litispendência e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito.

4.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a configuração de litispendência entre mandado de segurança e embargos à execução fiscal.

5.O encargo legal de 20% da CDA, previsto no DL 1.025/69, é compatível com o CPC e não se confunde com os honorários sucumbenciais, não havendo bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004153-37.2017.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 24/09/2025, DJEN DATA: 26/09/2025)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA.

1. Insurgiu-se a apelante contra a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os atos cooperativos, pelo que requer a exclusão dos atos da base de cálculo daqueles tributos, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71, e a inexigibilidade dos créditos tributários a eles relativos.

2. É cediço haver litispendência quando uma ação reproduz outra anterior ao possuir as mesmas partes, pedido e causa de pedir, falando-se em ofensa à coisa julgada quando a ação anterior já foi decidida por sentença irrecorrível, nos termos do art. 301, §§1o a 3o, do CPC/1973, dispositivos aos quais equivalem o art. 337, §§1o a 4o, do CPC/2015. É o que ocorre no caso em tela, e não uma única vez.

3. Não socorre a apelante o argumento de que se trata de combater autuações diversas. Ora, basta que em uma das demandas seja reconhecido o direito à exclusão dos atos cooperativos em relação à base de cálculo dos tributos em questão e todas as autuações nesse sentido serão nulas.

4. Apelo improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004759-20.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 18/12/2024, Intimação via sistema DATA: 14/01/2025)

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, com a extinção dos presentes embargos à execução fiscal, sem julgamento do mérito, consoante o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil em razão da litispendência destes autos com os autos da ação anulatória no 5006901-09.2020.4.03.6100.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI No 1.025/1969. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal, reconhecendo litispendência com ação anulatória anteriormente ajuizada, nos termos do art. 485, V, do CPC. A sentença afastou condenação em honorários advocatícios, em razão da incidência do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anteriormente ajuizada; (ii) se é aplicável o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se litispendência quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.

No caso, verificada a tríplice identidade entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anterior, ambos versando sobre os mesmos débitos de PIS e COFINS e a mesma controvérsia quanto ao creditamento sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.

Jurisprudência do STJ admite a ocorrência de litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, quando presentes os requisitos legais.

O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 é compatível com o CPC e não se confunde com honorários sucumbenciais, não configurando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória anteriormente ajuizada quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido.

O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 é compatível com o CPC e não se confunde com honorários sucumbenciais.

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 337, §§ 1o a 3o; art. 485, V; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.156.545/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011; STJ, REsp 1804582, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/05/2019; STJ, EDARESP 548006, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/05/2019; STJ, AIntAREsp 1060069, Rel. Min. Gurgel Faria, Primeira Turma, DJe 19/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão